Tribunal: TJMT
Processo: 1044621-14.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044621-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ - CPF: 055.924.441-09 (AGRAVANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que, após audiência de justificação, reconheceu a prática de falta grave consistente no abandono do cumprimento da pena em regime semiaberto, determinou a regressão definitiva ao regime fechado e a modificação da data-base para fins de progressão. A defesa alegou nulidade por ausência de intimação pessoal das condições do regime semiaberto, desproporcionalidade da medida e requereu o retorno ao regime anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de intimação válida acerca das condições do regime semiaberto;
(
i
i
) estabelecer se o não comparecimento ao Juízo da execução por período prolongado configura falta grave apta a ensejar regressão de regime;
(
ii
i
) determinar se é cabível a modificação da data-base em razão da falta grave reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O alvará de soltura consignou expressamente a obrigação de comparecimento ao fórum no primeiro dia útil subsequente para assinatura do termo de ingresso e ciência das condições, tendo o apenado assinado o documento, o que comprova sua ciência inequívoca da determinação judicial.

4.
A confissão em audiência de que sabia da existência de pena remanescente afasta a alegação de desconhecimento das obrigações impostas no regime semiaberto.

5.
O não comparecimento ao Juízo por quase quatro anos, aliado à mudança de domicílio sem comunicação, caracteriza abandono deliberado da execução penal, equiparado à fuga, configurando falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

6.
A prática de falta grave autoriza a regressão para regime mais rigoroso, conforme art. 118, I, da Lei de Execução Penal, sendo medida obrigatória diante da violação das condições impostas.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão em caso de descumprimento das condições do regime e reconhece que a prática de falta grave interrompe o prazo para progressão, nos termos da Súmula 534.

8.
A Súmula Vinculante 56 do STF não se aplica quando a regressão decorre da prática de falta grave, e não da inexistência de vaga em estabelecimento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ciência da obrigação de comparecimento ao Juízo da execução, consignada em alvará de soltura assinado, afasta alegação de nulidade por ausência de intimação formal das condições do regime semiaberto.

2.
O abandono do cumprimento da pena em regime semiaberto, evidenciado pelo não comparecimento injustificado ao Juízo por período prolongado e pela mudança de domicílio sem comunicação, configura falta grave nos termos do art. 50, II, da LEP e autoriza a regressão de regime com fundamento no art. 118, I, da LEP.

3.
A Súmula Vinculante 56 do STF não se aplica às hipóteses de regressão motivada por falta grave.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP),
arts
. 50, II, 57 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 534; STJ,
AgRg
no HC 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30.08.2019; STJ, RHC 67.608/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14.06.2016; STJ,
AgRg
no HC 807.288/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
.),
DJe
28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por

ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, em audiência de justificação realizada em 23 de outubro de 2025, determinou sua regressão definitiva ao regime fechado, reconheceu a prática de falta grave e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a modificação da data-base para fins de progressão de regime.

Ao que se verifica dos autos, o agravante cumpre penas decorrentes de duas condenações criminais: 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas — artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; e 1 ano e 6 meses de reclusão pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica — artigo 129, §13, do Código Penal.

O reeducando iniciou o cumprimento da reprimenda referente ao crime de tráfico de drogas no regime fechado em 10 de julho de 2017. Em 19 de julho de 2019, obteve progressão ao regime semiaberto e, posteriormente, em 27 de agosto de 2019, ao regime aberto. Compareceu em juízo até março de 2020, sendo posteriormente preso em 17 de outubro de 2021 pela prática do crime que ensejou a segunda condenação.

Após o cumprimento do lapso temporal exigido no regime fechado, o agravante obteve nova progressão ao regime semiaberto em 14 de janeiro de 2022. Na ocasião, foi expedido alvará de soltura —
cumprido em 18 de janeiro de 2022
— que expressamente consignava a obrigatoriedade de comparecimento ao fórum no primeiro dia útil subsequente para assinatura do termo de ingresso no regime semiaberto harmonizado e ciência das condições impostas.

Ocorre que, desde sua soltura, o agravante jamais compareceu ao Juízo da Execução Penal para retomar o cumprimento da pena no regime semiaberto, permanecendo em paradeiro desconhecido por quase 4 anos. Diante dessa omissão, o Ministério Público requereu providências para localização do apenado e regularização da execução, tendo o Juízo determinado, em abril de 2024, a regressão cautelar ao regime fechado e a expedição de mandado de prisão.

O mandado de prisão foi cumprido em 13 de outubro de 2025, na Comarca de Campo Verde/MT — local diverso daquele onde o reeducando deveria estar residindo durante o cumprimento do regime semiaberto. Em audiência de justificação realizada em 23 de outubro de 2025, o próprio apenado confessou que tinha conhecimento de que ainda havia pena a cumprir, reconhecendo também que mudou de domicílio sem comunicar ao Juízo.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a existência de nulidade
absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o reeducando não foi devidamente intimado das condições do regime semiaberto. Alega que não há nos autos termo de ingresso assinado, calendário de comparecimentos ou comprovação de ciência das condições

(Id.
335627357
, págs. 4
38
-
446
)
.

Aduz que a unidade prisional não teria explicado ao apenado as condições impostas quando do cumprimento do alvará de soltura. Sustenta ainda a desproporcionalidade da medida, argumentando que o agravante demonstrou reinserção social, com emprego formal, qualificação profissional e núcleo familiar estruturado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo liminar e, no mérito, a anulação da decisão ou o retorno ao regime semiaberto harmonizado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da decisão agravada e a configuração da falta grave pelo abandono do cumprimento da pena
(Id.
335627357
, págs. 472-481)
.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
335627357
, pag.
490
), determinando a remessa dos autos a esta instância revisora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum

(I
d.

347076879
)
,

conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese Ministerial: Agravo em execução penal. Regressão de regime prisional. Decisão que determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, em razão do abandono do cumprimento da pena.
Alegação defensiva de nulidade por ausência de intimação pessoal para ciência das condições do regime semiaberto harmonizado. Improcedência. Alvará de soltura que expressamente consignou a obrigatoriedade de comparecimento ao fórum no primeiro dia útil subsequente para assinatura do termo de ingresso e ciência das condições. Reeducando que, após ser colocado em liberdade em janeiro de 2022, jamais compareceu em juízo para dar início ao cumprimento regular do regime mais brando. Confissão em audiência de justificação de que tinha conhecimento de que ainda havia pena a cumprir. Falta grave configurada pelo abandono deliberado da execução penal, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal. Reiteração de condutas de descumprimento das condições do regime. Sentenciado que já havia sido
beneficiado com progressão em 2019, regrediu ao regime fechado pela prática de novo delito e, após nova progressão em 2022, abandonou o cumprimento da reprimenda. Ausência de demonstração de qualquer circunstância impeditiva ou justificadora do não comparecimento durante o extenso período de quase 4 anos. Decisão fundamentada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do agravo em execução.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ao apreciar o pleito, a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, reconhecendo a existência de falta grave

pelo abandono do cumprimento de pena
, tal como se infere destes trechos da decisão reprochada
(Id.
298340363
, págs. 22-25)
:

"
(...)
Trata-se de audiência de justificação em relação ao reeducando Erick
Rochielle
de
Melo
O
rtiz
. O recuperando estava inserido no regime semiaberto, a partir da sua progressão do
regime
f
echado
. No

dia 18/01/2022, movimento 62.3, o recuperando simplesmente deixou de cumprir
a
r
eprimenda
e, aqui

nessa audiência, afirmou que sabia que faltava cumprir uma parte da pena. Inclusive, informou que não

está mais morando em Vila Bela da Santíssima Trindade, mais uma situação que deveria ter comunicado

ao Juízo. O recuperando simplesmente abandonou
o cumprimento da pena no regime semiaberto, o que

configura falta grave, não havendo justificativa.

É o relatório. Fundamento e decido.

Reconheço a prática de FALTA GRAVE, pelo abandono do cumprimento de pena.

DETERMINO, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a modificação da data base para a

data da última prisão
.

Destarte, considerando o acima delineado,
NÃO ACOLHO
as justificativas apresentadas e,

por conseguinte,
DETERMINO a REGRESSÃO EM DEFINITIVO para o regime FECHADO
, pelo

abandono do cumprimento da pena. DETERMINO, ainda, a
interrupção
desse período que ele não

cumpriu a pena, bem como a
modificação da data base
, para a data da última prisão;
perda de 1/3 (um

terço) dos dias remidos.

Conforme
asseverado linhas
volvidas, o agravante postula a reforma da decisão combatida para que
seja
reconsidera
da
a decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto
para o fechado.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao agravante
, como passo a expor.

I – Da
alegação
de nulidade por ausência de intimação

A defesa sustenta que o agravante não foi devidamente intimado das condições do regime semiaberto, alegando inexistência de termo de ingresso assinado e ausência de ciência formal das obrigações impostas.

Inicialmente, cumpre destacar que tal alegação não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. Ao que se verifica da documentação acostada, a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, datada de 14 de janeiro de 2022, estabeleceu de forma expressa e inequívoca que o reeducando deveria comparecer ao fórum no primeiro dia útil seguinte à sua soltura para assinatura do termo de ingresso no regime semiaberto harmonizado, ocasião em que seriam cientificadas todas as condições para o cumprimento da pena no novo regime.

Tal determinação constou expressamente do alvará de soltura expedido, documento que necessariamente chegou ao conhecimento do apenado quando de sua libertação em 18 de janeiro de 2022.

Consoante se extrai do alvará cumprido pela unidade prisional, o agravante assinou o documento — comprovando inequivocamente sua ciência quanto
à obrigação de comparecer ao Juízo da Execução
—, mas deliberadamente optou por não cumprir a determinação judicial.

Vejamos os referidos documentos
assinados
, anexos ao Executivo de Pena SEEU n.
0000113-70.2019.8.11.0077
, mov. 62:

Outrossim
,
em audiência de justificação
,
o próprio reeducando confessou que tinha conhecimento de que ainda havia pena a cumprir.
Essa confissão afasta por completo a alegação defensiva de desconhecimento das obrigações decorrentes da progressão de regime. Se o agravante sabia que ainda devia pena ao Estado, é óbvio que tinha consciência de que não poderia simplesmente ignorar a execução penal e seguir sua vida como se nenhuma obrigação lhe incumbisse.

Tal circunstância evidencia que o agravante foi quem inviabilizou a assinatura do termo de ingresso e a ciência formal das condições. Não pode a defesa, nesse contexto, invocar a ausência de documentos cuja inexistência decorre exclusivamente da conduta omissiva do próprio sentenciado.

Consoante consignado pela douta Procuradoria de Justiça, "
o alvará de soltura que expressamente consignou a obrigatoriedade de comparecimento ao fórum no primeiro dia útil subsequente para assinatura do termo de ingresso e ciência das condições
" demonstra inequivocamente que o agravante tinha plena ciência de suas obrigações, não podendo invocar desconhecimento para justificar seu abandono da execução penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação pessoal do apenado para cumprimento das condições do regime semiaberto se perfectibiliza com a expedição do alvará de soltura que contenha determinação expressa de comparecimento ao Juízo, sendo ônus do reeducando apresentar-se para formalizar sua inserção no regime mais brando. A ausência de comparecimento, nesse contexto, caracteriza abandono deliberado da execução penal, configurando falta grave análoga à fuga.

Insta consignar
,
que
as jurisprudências citadas em sua defesa:
TJMT, Agravo em Execução n. 1001234-56.2024.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 15/08/2024,
DJe
20/08/2024)
-; e
TJMT, Agravo n. 1003456-78.2023.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05/09/2024,
DJe
10/09/2024
–
não foram encontradas em nenhum site de jurisprudências, sequer no
Pje
.

Nesse contexto, verifica-se que não há qualquer nulidade a ser reconhecida, mostrando-se improcedente a
alegação
suscitada pela defesa.

II –
Da
configuração da falta grave e necessidade de regressão

Quanto ao mérito propriamente dito, a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Ao que se verifica dos autos, o agravante foi colocado em liberdade em 18 de janeiro de 2022, com a expressa determinação de comparecer ao Juízo da Execução no primeiro dia útil subsequente
. Desde então, permaneceu por quase 4 anos sem qualquer contato com o Juízo, sem apresentar justificativa plausível para sua ausência e sem demonstrar qualquer interesse em regularizar o cumprimento de sua pena.

C
umpre destacar que o regime semiaberto é pautado no menor grau de fiscalização, na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. A concessão
desse benefício pressupõe que o apenado demonstre aptidão para cumprir as condições impostas, revelando comprometimento com sua ressocialização.
O abandono deliberado da execução penal, por sua vez, evidencia a ausência desses requisitos, justificando plenamente a regressão ao regime mais gravoso.

Além do mais,

o agravante mudou de domicílio
(de cidade inclusive)
sem comunicar ao Juízo
— circunstância por ele próprio admitida em audiência —, o que, por si só, já configuraria descumprimento das condições do regime, independentemente de outras considerações.
A obrigação de comunicar mudança de endereço é inerente a qualquer regime de cumprimento de pena em meio aberto ou semiaberto, constituindo dever elementar do apenado manter o Juízo da Execução informado sobre sua localização
.

Ademais, destaca-se que não se trata da primeira oportunidade em que o reeducando descumpriu as condições inerentes ao regime mais brando. Consoante se extrai dos autos, ele já havia sido beneficiado com a progressão de regime em 2019, retornou ao regime fechado em razão da prática de novo delito, vindo a progredir novamente em 2022 e, em seguida, abandonou o cumprimento da reprimenda. Restam caracterizadas, portanto, reiteradas condutas de descumprimento das condições impostas, circunstância que reforça substancialmente a necessidade de regressão ao regime fechado.

Com efeito, observa-se destes autos que o agravante descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, situação essa, que justifica sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei de Execuções Penais assim redigido,
verbis
:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante.

Outrossim, o pleito não merece prosperar, sobretudo porque este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que: "

Matéria pacificada nos tribunais superiores,
ex
vi Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
(N.U 1018181-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024).

A propósito, em relação a essa temática, a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabrini esclarece que:

“
Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
Referindo-se a lei a transferência para "qualquer" regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado.
Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

(...)

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal
(...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12º ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

Destacamos.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar, deixou assentado:

"( ...
) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave (...)" (
AgRg
no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, rel.
Min .
Reynaldo Soares da
Fonseca,
DJe
de 30/8/2019).
(STJ -
AgRg
no HC: 807288 MG 2023/0073352-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023).

Por seu turno
, é a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem decidido de forma pacífica que o descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, com violações de área de inclusão, ausência de comparecimento periódico em juízo e mudança de domicílio sem autorização judicial, configura falta grave e impõe a regressão do regime prisional
,

consoante se infere do
s
acórdão
s
abaixo resumido
s
:

“(...)
Não se verifica flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio na inadimplência das condições fixadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que se revela idônea, a priori, sua regressão ao regime mais gravoso.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça permite a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva. Na hipótese dos autos, já se realizou audiência de justificação em que, após manifestação de ambas as partes, a regressão cautelar foi tornada definitiva, não havendo falar, portanto, em qualquer cerceamento de defesa.

6. A prática de falta grave(abandono) acarreta a interrupção do lapso temporal para futuras progressões (Súmula n. 534 do STJ) e fulmina o requisito subjetivo para aquisição de benefícios executórios, tornando prejudicada a análise sobre anterior decisão de indeferimento de progressão de
regime.(...)
”

(N.U 1035527-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

“(...)
O cometimento de falta grave, consistente no abandono do cumprimento da pena justifica a regressão cautelar a regime prisional mais gravoso.
”

(N.U 1025160-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

“
(...)
O descumprimento, por parte do paciente, das medidas impostas para o cumprimento de pena impõe a regressão do regime prisional.

“O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per
saltum
, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não
havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal” [STJ,
AgRg
no HC n. 740.078/MG].
”

(
N.U 1017428-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023)

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
O cometimento de
falta

grave
, “consistente no
abandono
da
pena
,
estando ainda foragido, com mandado de recaptura expedido contra ele, é lícito ao Juízo das Execuções Criminais determinar a sua
regressão
cautelar a regime prisional mais gravoso” (STJ, RHC nº 67.608/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016; TJMT, N.U 1025160-90.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/11/2024)
”, ou seja,
o não retorno do apenado ao estabelecimento prisional ou o descumprimento das condições do regime semiaberto caracteriza falta grave, apta a ensejar a regressão de regime, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal,
que equipara o abandono à fuga.

Precedentes consolidados daquela Corte Superior estabelecem que a ausência de registros oficiais de comparecimento gera presunção de descumprimento das condições impostas, não sendo aplicável o princípio in dubio pro reo para suprir a falta de fiscalização ou registro.
, conforme
STJ, RHC nº 67.608/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 24.06.2016
.

Tal circunstância evidencia que a conduta do agravante configura, inequivocamente, falta grave por abandono do cumprimento da pena, autorizando e impondo a regressão ao regime fechado, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

III – Da alegada desproporcionalidade e reinserção social

A defesa sustenta que a regressão seria desproporcional em razão da demonstração de reinserção social do agravante, com emprego formal, qualificação profissional e núcleo familiar estruturado.

Pois bem. Embora se reconheça que o reeducando apresentou elementos indicativos de trabalho formal e qualificação profissional, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a configuração da falta grave ou de impedir a regressão de regime
legalmente prevista.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de execução penal brasileiro é regido por normas cogentes, que não comportam flexibilização em razão de situações pessoais do apenado, por mais favoráveis que sejam. A prática de falta grave, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é causa obrigatória de regressão de regime, não havendo margem para discricionariedade do julgador diante da comprovação do ato faltoso.

Soma-se a isso o fato de que a alegada reinserção social do agravante não se deu no contexto de cumprimento regular da pena, mas sim durante período em que o reeducando se encontrava em situação irregular perante a Justiça. Permitir que o abandono da execução penal seja justificado posteriormente pela demonstração de boa conduta social seria subverter completamente o sistema de progressão de regime, premiando aqueles que simplesmente ignoram suas obrigações penais e seguem suas vidas como se condenados não fossem.

Tal circunstância enfraquece substancialmente o argumento defensivo, pois a reinserção social deve ocorrer no contexto do cumprimento regular da pena, com observância das condições impostas pelo Juízo da Execução, e não à margem do sistema de justiça criminal.

Nesse contexto, verifica-se que a regressão de regime
mostra-se
não apenas adequada, mas necessária, diante da gravidade da conduta praticada pelo agravante e da reiteração no descumprimento das obrigações impostas.

IV – Dos consectários legais da falta grave

Reconhecida a prática de falta grave, impõe-se a aplicação de seus consectários legais, nos termos dos artigos 50, inciso II, 52, 57 e 127 da Lei de Execução Penal.

Quanto à perda de dias remidos, verifica-se que a decisão agravada determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, medida que se revela proporcional à gravidade da falta praticada. Ao que se verifica dos autos, o agravante permaneceu por quase 4 anos sem qualquer contato com o Juízo da Execução, demonstrando completo desinteresse no cumprimento de sua pena. Tal circunstância justifica plenamente a aplicação da sanção na
fração máxima prevista em lei.

Ademais,
a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o reinício de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. A esse respeito, estabelece o Enunciado nº 534 do Superior Tribunal de Justiça que "
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
".

Nesse contexto, mostra-se adequada a determinação de modificação da data-base para a data da última prisão, conforme estabelecido na decisão agravada, medida que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

V – Da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 56 do STF

A defesa invoca a aplicação da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a manutenção no regime fechado violaria o referido verbete sumular
.

Pois bem. Tal argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal trata de situação completamente diversa, relativa à impossibilidade de manutenção do condenado em regime mais gravoso por ausência de vaga em estabelecimento adequado. No caso em análise, a regressão ao regime fechado não decorre de qualquer deficiência do sistema prisional, mas sim da prática de falta grave pelo apenado, circunstância que autoriza e impõe a transferência para regime mais rigoroso, independentemente de considerações sobre a disponibilidade de vagas.

Tal circunstância evidencia a inaplicabilidade do verbete sumular ao caso concreto, mostrando-se descabida a pretensão defensiva de manutenção no regime semiaberto com fundamento na referida súmula.

Aliás
, nesse tópico a defesa novamente apresenta jurisprudência inexistente, constante do suposto acórdão “
TJMT, Agravo n. 1005678-90.2024.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22/07/2024,
DJe
26/07/2024
”, o que se mostra reprovável.

Logo, não resta a menor dúvida

que a decisão agravada observou rigorosamente o devido processo legal, tendo sido realizada audiência de justificação na qual o reeducando teve ampla oportunidade de apresentar suas razões e de ser assistido por defesa técnica. O contraditório foi plenamente respeitado, não havendo qualquer vício a macular o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução penal interposto por
ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ
, mantendo
incólume
a decisão
agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026